Tribunal: TJSP
Processo: 1089005-70.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos para impugnar acórdão alegando omissões e contradições, especialmente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à cumulação de rescisão contratual, indenização por lucros cessantes e cláusula de rentabilidade. Subsidiariamente, alega omissão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos para impugnar acórdão alegando omissões e contradições, especialmente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à cumulação de rescisão contratual, indenização por lucros cessantes e cláusula de rentabilidade. Subsidiariamente, alega omissão quanto ao termo inicial e final do pagamento dos lucros cessantes. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à cumulação de pedidos; (ii) analisar a alegação de omissão sobre o termo inicial e final dos lucros cessantes. III. Razões de Decidir 3. Não há vício intrínseco ao acórdão, pois as questões foram devidamente analisadas e debatidas, não havendo omissão, contradição ou obscuridade. 4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi corretamente fundamentada, e a jurisprudência do Tribunal de Justiça é no mesmo sentido da decisão recorrida. IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida. 2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor. Código Civil, art. 205. Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1014872-62.2021.8.26.0003, Rel. Claudio Hamilton, 25a Câmara de Direito Privado, j. 29/09/2022. STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 16/09/2015. TJSP, Embargos de Declaração 1013956-48.2016.8.26.0053, Rel. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. 21/06/2017.